Tribunal: TJDFT
Processo: 0709977-30.2019.8.07.0004
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CIVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO. FRANQUIA DE DISTÂNCIA (KM) CONTROLADA. QUILOMETRAGEM EXCEDENTE. COBRANÇA DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Insurge-se a ré contra sentença que julgou procedente em parte o pedido inicial para condenar a requerida a ressarcir ao autor o valor de R$ 903,08 (novecentos e três reais e oito centavos), referente a restituição em dobro de quantia indevidamente paga. A ré alega, em suma, que a cobrança é devida, e os valores cobrados se referem ao segundo contrato, bem como a quilometragem excedente.
2. O autor afirma na inicial que existiu cobrança indevida no valor de R$ 484,00, a título de quilometragem excedente, pleiteando a restituição em dobro.
3. Compulsando os autos, percebe-se que o 1o contrato de aluguel do veículo (ID 16906370), no período de 13/08/2019 a 12/09/2019, previa a franquia de quilometragem controlada (150 km/dia) e R$ 1,28 por km excedente e descreveu os seguintes valores: R$ 1.447,59 (aluguel mensal); R$ 480,00 (proteções básicas); e R$ 79,00 (condutor adicional). Perfazendo o total de R$ 2.247,38, já incluída a taxa de 12% de administração. Já o segundo contrato realizado (ID 16906371), firmado pelo período de 12/09/2019 a 17/09/2019, também previa a franquia de quilometragem controlada (150km/dia) e descreveu os seguintes valores: R$ 240,05 (aluguel); R$ 80,00 (proteção); R$ 407,04 (quilometragem adicional), e; R$ 39,50 (condutor adicional). Perfazendo o total de R$ 858,58, já incluída a taxa de 12% de administração.
4. Assim, com razão a recorrente. Percebe-se que, de fato, não houve cobrança a maior realizada, uma vez que, conforme documentos juntados, o valor cobrado a título de quilometragem adicional foi de R$ 407,04, que corresponde aos 318km percorridos além da quilometragem contratada referentes ao segundo período de contrato. Ressalta-se que tal valor, referente à quilometragem excedente de 318km, não é questionado pelo autor.
5. O valor questionado pelo autor, de R$ 484,00, não se refere à quilometragem excedente, mas outros serviços. Restou demonstrado pela empresa requerida, ora recorrente, que o valor de R$ 484,00 se referem a: R$ 240,07 (aluguel do 2o período), R$ 80,00 (proteção) e R$ 39,50 (condutor adicional), mais taxa de administração de 12%, os quais, somados à quantia de R$ 407,04 (km adicionais), perfazem os R$ 858,58 cobrados.
6. Assim, não há que se falar em cobrança indevida ou ressarcimento de valores.
7. Recurso CONHECIDO e PROVIDO. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos iniciais. Sem condenação em honorários à míngua de recorrente vencido.